Tribunal: STJ
Processo: 0367064-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037645 - MG(2025/0367064-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JESSICA OLIVEIRA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADA
: JACQUELINE ALVES MACHADO BELELI - GO073240
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12
ANOS.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR.
CABIMENTO. DELITOS PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU
GRAVE
AMEAÇA.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A significativa modificação no Código de Processo Penal
determinada pelas Leis n.
e
garante a
13.257/2016
13.769/2018
substituição da segregação provisória pela domiciliar, em favor de mães

de crianças com até 12 anos de idade (arts. 318, V, 318-A e 318-B do
CPP).
2. No caso em exame, não se identifica excepcionalidade a justificar a
rejeição da clausura domiciliar, mormente porque não se demonstrou a
prática de delito mediante violência ou grave ameaça à pessoa, nem
sequer contra os infantes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a imprescindibilidade
dos cuidados maternos, sobretudo aos descendentes inseridos na
primeira infância, é legalmente presumida.
4. Em que pese a gravidade das condutas apuradas na demanda
originária revelar o indispensável acautelamento da ordem pública,
Documento eletrônico VDA55948940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8fe6ce66-6b5c-405f-811b-1b0dbc5b595a

reputo que deve ser concedida a prisão domiciliar à ré, pois ela é mãe de
duas crianças, uma com menos de 12 anos de idade e outra com
transtorno do espectro autista, que necessitam de seus cuidados.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8fe6ce66-6b5c-405f-811b-1b0dbc5b595a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037645 - MG(2025/0367064-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JESSICA OLIVEIRA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADA
: JACQUELINE ALVES MACHADO BELELI - GO073240
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12
ANOS.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR.
CABIMENTO. DELITOS PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU
GRAVE
AMEAÇA.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A significativa modificação no Código de Processo Penal
determinada pelas Leis n.
e
garante a
13.257/2016
13.769/2018
substituição da segregação provisória pela domiciliar, em favor de mães

de crianças com até 12 anos de idade (arts. 318, V, 318-A e 318-B do
CPP).
2. No caso em exame, não se identifica excepcionalidade a justificar a
rejeição da clausura domiciliar, mormente porque não se demonstrou a
prática de delito mediante violência ou grave ameaça à pessoa, nem
sequer contra os infantes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a imprescindibilidade
dos cuidados maternos, sobretudo aos descendentes inseridos na
primeira infância, é legalmente presumida.
4. Em que pese a gravidade das condutas apuradas na demanda
originária revelar o indispensável acautelamento da ordem pública,
Documento eletrônico VDA55634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 5bd6cbdc-3d6a-4ff3-b986-05479dbf931a

reputo que deve ser concedida a prisão domiciliar à ré, pois ela é mãe de
duas crianças, uma com menos de 12 anos de idade e outra com
transtorno do espectro autista, que necessitam de seus cuidados.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 153-160, em que concedi a

ordem para substituir a custódia preventiva da paciente pela prisão domiciliar,
mediante monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras medidas que o
prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar adequadas e suficientes.
Nas razões do agravo regimental, o
pugna pelo restabelecimento
Parquet
da prisão preventiva da acusada. Afirma que "há envolvimento ativo e relevante da
agravada ao integrar o PCC (primeiro comando da capital,) uma das mais
perigosas organizações voltada para a prática do crime de tráfico de drogas e
diversos outros crimes extremamente graves, juntamente com outros 49
investigados, o que denota sua extrema periculosidade" (fl. 169).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
à turma julgadora.
O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da
República Paulo Queiroz, opinou pelo não provimento do agravo regimental (fls.
182-188).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
A acusada foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de
participação em organização criminosa e de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 5bd6cbdc-3d6a-4ff3-b986-05479dbf931a

O Tribunal
confirmou a decisão de primeiro grau que decretou a
a quo
prisão preventiva e indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar nos
seguintes termos (fls. 8-10, destaquei):
Infere-se dos autos que a Paciente foi presa e denunciada, pela
suposta prática dos delitos previstos no
caput,
art. 33,
c/c
VI, ambos da
e
o, §4°, I, da
art. 40,
Lei 11.343/2006,
art. 2
na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código
Lei 12.850/13,
, tendo sido decretada sua prisão preventiva para garantia da
Penal
ordem pública, conforme se pode constatar à Ordem 14.
Posteriormente, o pedido de concessão da prisão domiciliar restou
indeferido, conforme decisão de fls.
ordem 02.
24/29-doc.
Da análise destes autos, depreende-se tranquilamente que o fato
em apreço não se qualifica como uma questão simples, ao
contrário, é alvo de uma investigação de considerável
complexidade, resultando a decretação da prisão preventiva contra
nada mais nada menos que 49 agentes.
Nesse caminhar, após proceder ao exame das razões e das peças
formadoras deste “writ”, chego à conclusão que as proposições
formuladas em favor da Paciente não merecem acolhida.
É que, não obstante os Impetrantes tenham carreado aos autos
cópia das certidões de nascimento das filhas (doc. ordem 03),
denota-se que a impetração não cuidou de comprovar que a
Paciente é imprescindível para os cuidados dos filhos, mesmo
porque, a mera alegação de que possui filhos menores de 12
(doze) anos que dependem de seus cuidados, por si só, não é
.
suficiente para viabilizar a prerrogativa
Ademais, a impetração não cuidou de comprovar que à Paciente é
imprescindível aos cuidados dos filhos, pelo contrário, ao que
tudo indica, tem colocado as menores em situação de risco e
vulnerabilidade, ao supostamente integrar uma violenta e
organizada facção criminosa que tem dominado todo o território
nacional e internacional, bem como dedicar-se à atividades
criminosas vez que supostamente atuava como “disciplina” no
grupo criminoso, bem como coordenava a fiscalização do
comércio de drogas em territórios dominados pela facção
.
criminosa
Como muito bem salientado pela Autoridade Coatora, frisa-se que
a Impetração não cuidou de comprovar que a Paciente é
, tendo inserido
imprescindível para os cuidados dos infantes
substancial informação na decisão que indeferiu o pedido
revogatório cumulado com de prisão domiciliar, frisando,
inclusive, que as crianças se encontram sob os cuidados da avó
materna, e, portanto, deve ser sopesada, in verbis: [...]
Documento eletrônico VDA55634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 5bd6cbdc-3d6a-4ff3-b986-05479dbf931a

O Magistrado de primeiro grau apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
indicando motivação
, visto que salientou
suficiente para decretar a prisão preventiva
a gravidade
ao fazer menção ao papel de destaque da
concreta das condutas imputadas,
paciente, responsável por fiscalizar o comércio de drogas para a organização
criminosa.
Em que pese a gravidade das condutas apuradas na demanda originária
revelar o indispensável acautelamento da ordem pública, reputo que deve ser
concedida a prisão domiciliar à ré, pois ela é mãe de duas crianças, uma com
, que
menos de 12 anos de idade e outra com transtorno do espectro autista
necessitam de seus cuidados.
Conforme registrei na decisão agravada, a significativa modificação no
Código de Processo Penal determinada pelas Leis n.
e
13.257/2016
13.769/2018
garante a substituição da segregação provisória pela domiciliar, em favor de mães

de crianças com até 12 anos de idade (arts. 318, V, 318-A e 318-B do CPP).
A linha das Cortes Superiores sempre foi a de prestigiar a singularidade
da constrição
, principalmente aos presos que não forem violentos e
ante tempus
sejam “imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de
idade ou com deficiência” (art. 318, III, do CPP) – circunstâncias que se adequam
ao caso em comento, sobretudo para a garantia do desenvolvimento infantil
integral, com o “fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e
educação de seus filhos na
” (art. 14, § 1o, da
primeira infância
Lei n. 13.257/2016,
destaquei).
A propósito, trata-se de “Cuidados com a mulher presa que se
direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem
injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao
da
art. 227
Constituição [...]” (STF,
, Rel. Ministro
HC Coletivo n. 143.641/SP
Ricardo
, 2a T., DJe
.
Lewandowski
9/10/2018)
Não identifico, na hipótese, excepcionalidade a justificar a rejeição da
clausura domiciliar, mormente porque não se demonstrou a prática de
delito mediante violência ou grave ameaça à pessoa, nem sequer contra os infantes.
Documento eletrônico VDA55634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 5bd6cbdc-3d6a-4ff3-b986-05479dbf931a

Também, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a
imprescindibilidade dos cuidados maternos, sobretudo aos descendentes inseridos
na primeira infância, é legalmente
.
presumida
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
[...]
ORDEM
CONCEDIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. No caso em exame, a paciente é acusada de integrar uma
associação criminosa voltada para a lavagem de dinheiro, oriunda
de outra organização que teria sido supostamente liderada por seu
ex-companheiro, já falecido. A decisão pontua que "os crimes
antecedentes aos delitos, de 'lavagem' de dinheiro que é objeto da
ação penal, são de exacerbada gravidade e gigantesca danosidade
social, incluindo uma complexa e poderosa organização criminosa
estruturada sob a forma de milícia
grupo paramilitar (...)."
e/ou
4. De fato, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação
de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito
de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
Primeira Turma, HC n.
relatora Ministra Cármen
95.024/SP,
Lúcia, DJe
.
20/2/2009)
[...]
6. [...] Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da
Suprema Corte [HC Coletivo n.
] deve continuar
143.641/SP
sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode
representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto
à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e
prioritária.
- Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova
Excepcionalidade existente e mantida em prol
Lei 13.769/2018.
dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-
TO.
7. Na espécie, não se verificam excepcionalidades a justificar o
indeferimento do benefício, seja porque não ficou devidamente
demonstrado que a paciente exerceria papel de liderança no
suposto esquema criminoso, seja porque não teria ficado
caracterizado seu intento de frustrar a futura aplicação da lei
penal, pelo fato de não ter sido localizada nas diligências
realizadas. [...]
Documento eletrônico VDA55634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 5bd6cbdc-3d6a-4ff3-b986-05479dbf931a

8. Ademais, restou comprovado que a paciente é mãe de uma
menina de 9 anos de idade e os crimes a ela imputados, em tese,
não envolveram violência ou grave ameaça e nem foram
praticados contra descendente.
Ainda, a defesa apresentou documentação atestando que a filha da
paciente se encontra sob os cuidados de uma pessoa que trabalha
para a família, comprovou que a criança apresentou recentemente
problemas de saúde e precisou de atendimento médico.
Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida de ofício.
Precedentes do STJ.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 660.671/RJ
Reynaldo Soares
, Quinta Turma, DJe de
)
da Fonseca
14/5/2021.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. [...] ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Considera-se suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública a prisão decretada com base na vultosa
quantidade de droga – 215,26 kg de cocaína –, além das
circunstâncias da apreensão, tendo sido encontrada a droga
escondida em parede falsa e em cofre especialmente projetado
para tal finalidade.
2. Extrai-se caráter obrigatório da norma que dispõe sobre a
substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar
quando a agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de
, conforme HC coletivo
idade incompletos
143.641/SP,
concedido pelo Supremo Tribunal Federal em
com
20/2/2018,
previsão atual nos artigos 318-A e 318-B do CPP. O afastamento
da norma cogente depende estritamente da configuração de
situações excepcionalíssimas que tornem insustentável a
.
prisão domiciliar da acusada
3. Muito embora a quantidade expressiva de drogas localizadas no
interior da residência justifique a adoção de medida cautelar, não
é circunstância suficiente para denotar extrema excepcionalidade
do caso a impedir a incidência da concessão da prisão domiciliar,
atendendo ao maior interesse da criança envolvida. O menor, após
a prisão em flagrante dos pais, foi levado ao convívio dos avós
paternos, que, porém, sofrem de enfermidades apontadas pelo
impetrante. Além disso, a defesa colacionou laudo psicológico
particular informando consequências gravosas ao estado da
criança em razão da ausência simultânea dos genitores. [...]
Documento eletrônico VDA55634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 5bd6cbdc-3d6a-4ff3-b986-05479dbf931a

4.
não conhecido. Ordem concedida de ofício, para autorizar
Writ
a prisão domiciliar à paciente, com a determinação também de
fixação de outras medidas cautelares concomitantes pelo Juízo
monocrático.
(
, relator Ministro
, Quinta
HC n. 619.189/SP
Ribeiro Dantas
Turma, DJe de
grifei.)
20/10/2020,

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
[...]
ORDEM
CONCEDIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de garantir o direito da criança, mesmo que, para tanto,
seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição
da persecução penal, sendo aplicável o
V, do Código de
art. 318,
Processo Penal de maneira a permitir que a paciente permaneça
em prisão domiciliar, a fim de garantir o cuidado de seus filhos
menores (precedente).
[...]
4. Adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão
domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra
preenchido, havendo menção, inclusive, de criança em fase de
amamentação (fls.
). Além disso, em princípio, a atuação da
32/36
paciente no contexto do tráfico não se afigura excepcionalíssima.
5. O fato de estar denunciada por "associação criminosa com
atuação em todo o Estado do Ceará", como destacado pelo
Ministério Público Federal, não me parece configurar
circunstância excepcionalíssima, a ponto de afastar a prisão
domiciliar. A atuação das facções criminosas se constituem [sic]
em amplas cadeias, arregimentando pessoas para papéis nem
sempre relevantes ou centrais. Far-se-ia necessário uma indicação
concreta do papel da paciente, na mencionada organização, para
que isso se tornasse relevante ao ponto de implicar na cautelar
máxima.
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.
(
, relator Ministro
,
HC n. 549.356/CE
Sebastião Reis Júnior
Sexta Turma, DJe de
)
13/5/2020.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:15
Código de Controle do Documento: 5bd6cbdc-3d6a-4ff3-b986-05479dbf931a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.645 / MG
Número Registro: 2025/0367064-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016441920258130598 16441920258130598
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JACQUELINE ALVES MACHADO BELELI
ADVOGADA
: JACQUELINE ALVES MACHADO BELELI - GO073240
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JESSICA OLIVEIRA GONCALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: LUANA STEFANE MAIA GOMES
CORRÉU
: ALAN SOUSA CORREIA
CORRÉU
: ALEX MARCAL GUEDES
CORRÉU
: CLAYVERT MUNIZ MARTINS SILVA
CORRÉU
: DANIELA CRISTINA SILVA
CORRÉU
: DAVID ADRYAN CABRAL DE ARAUJO
CORRÉU
: EDUARDO GUILHERME DA SILVA
CORRÉU
: ELTON JOSE DE SOUZA
CORRÉU
: EMMANUEL ALMEIDA SANTOS
CORRÉU
: FABIO DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: FELIPE JOSE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HOWER MAX TEIXEIRA FARIA
Documento eletrônico VDA55916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:08
Código de Controle do Documento: b2eaaa9f-afbe-4c9a-8451-6a2b6eaceca8

CORRÉU
: JEAN CARLOS DA SILVA SOUZA
CORRÉU
: JHENIFFER DOS SANTOS SALDANHA
CORRÉU
: JOAO ARAUJO DA SILVA FILHO
CORRÉU
: JOAO VITOR TOMAZ SILVA COSTA
CORRÉU
: JOBSON BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE ARTHUR FELIPE CORREIA DA SILVA
CORRÉU
: JOSE CARLOS PAIXAO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE WESLLEY RODRIGUES NORONHA
CORRÉU
: JULIO JONAS DE JESUS
CORRÉU
: KENEDY RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: KENNEDY XAVIER SILVA
CORRÉU
: MARCELO JOSE ALVES
CORRÉU
: MARCOS LEANDRO SILVA SANTOS
CORRÉU
: MARIA JEANE DOS SANTOS LIRA
CORRÉU
: MATHEUS MARQUES MORAIS SILVA
CORRÉU
: MAYK DOUGLAS ARAUJO SILVA
CORRÉU
: MAYKON DOUGLAS DE SOUZA AGUIAR SILVA
CORRÉU
: MIRIAN ANDRADE DE MORAES
CORRÉU
: MURIEL JUNIO DE SOUZA FILHO
CORRÉU
: NATALI MICAELI GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: NELSON ALVES PEREIRA NETO
CORRÉU
: PABLO ANTONIO DE SOUZA FREITAS
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE DE FREITAS SOUSA
CORRÉU
: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ROGERIO MOREIRA LOPES
CORRÉU
: RUAN ALISSON BISPO NASCIMENTO
CORRÉU
: SANDRO FELEX BARBOSA
CORRÉU
: SONY ANDERSON OLIVEIRA ROSA
CORRÉU
: VICTOR GABRIEL BATISTA SOUZA
CORRÉU
: VICTOR GABRIEL CESARIO
CORRÉU
: VITOR YAGO ARAUJO SOUZA
CORRÉU
: WADALLEY VINICIUS CARDOSO DA SILVA
CORRÉU
: WELLINGTON LUCAS RODRIGUES FRANCO SILVA
CORRÉU
: WEVERTON DE JESUS COSTA
CORRÉU
: WILLIAM RANYERE ROMAO DANTAS
CORRÉU
: WILLIAN BARBOSA MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA55916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:08
Código de Controle do Documento: b2eaaa9f-afbe-4c9a-8451-6a2b6eaceca8

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JESSICA OLIVEIRA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADA
: JACQUELINE ALVES MACHADO BELELI - GO073240
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:08
Código de Controle do Documento: b2eaaa9f-afbe-4c9a-8451-6a2b6eaceca8